Tribunal: TJMT
Processo: 1066276-10.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066276-10.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRENTE), SOUZINIL JOSE DE SOUZA - CPF: 329.170.741-91 (RECORRIDO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
PRESCRIÇÃO SUSPENSA POR FORÇA DO DECRETO ESTADUAL 766/2011. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Prescrição de pleitos em face da Fazenda Pública.
As dívidas passivas da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem
(STJ
AgInt
no REsp n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)
.

O Decreto Estadual 766/2011 suspendeu a prescrição, conforme Incidente de Uniformização de Jurisprudência da Turma Recursal
(N.U 0501442-70.2014.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 09/11/2022, publicado no DJE 11/11/2022).
Considerando que não há nos autos qualquer evidência de que o sistema eletrônico de controle das certidões de crédito voltou a operar possibilitando o pagamento das certidões, o prazo prescricional ainda continua suspenso (N.U 1013954-18.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024,
publicado
no DJE 07/06/2024). O juiz de primeiro grau assim manifestou:
"o Estado de Mato Grosso editou o Decreto 766/2011, que dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual, prescreve em seu artigo 2o, o sobrestamento no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição,
re-emissão
, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito até que seja disponibilizado o sistema eletrônico que trata o artigo 1o do referido decreto."

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios

fixados

em

10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1066276-10.2023.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
SOUZINIL JOSE DE SOUZA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

SOUZINIL JOSE DE SOUZA

ajuizou

reclamação

em
face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
requerendo

a

expedição
de
certidão
de
crédito
no valor total de R$ 35.972,36.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

nos

seguintes

termos
:

"
Vistos etc.
Trata
-se de
ação
de
cobrança

proposta

por
SOUZINIL JOSE DE SOUZA
em

desfavor
do ESTADO DE MATO GROSSO,
objetivando

a

expedição
da
certidão
de
crédito
n° 1.1.076.515-0, 2.1.076.516-0, 1.1.080.353-1 e 990906191
ou
,
caso

não

seja

possível
, a
conversão

em

perdas
e
danos
.
Citado
, o
reclamado

apresentou

contestação
. É o
relatório
. DECIDO.
Inicialmente
,
destaca
-se que
o

deslinde
da
presente
causa
não

depende
da
realização
de
audiência

instrutória
e
nem
da
produção
de
outras

provas
,
além

daquelas

já

constantes

nos
autos. Assim,
atento

aos

princípios
da
economia
e
celeridade

processuais
, o
processo

está

apto
para
julgamento

antecipado
da
lide
(art. 355, I, do CPC). Em
relação
a
prescrição
,
verifica
-se que
o

Decreto

no
20.910/1932
regula
a
prescrição

quinquenal

sobre
as
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
seja
qual for a
sua

natureza
.
Entretanto
, o Estado de Mato Grosso
editou
o
Decreto
766/2011, que
dispõe

sobre
o
procedimento
de
controle
de
emissão
,
disponibilidade
,
recebimento
,
entrega
,
compensação

ou

uso
,
bem

como

disciplina
o
registro

contábil
das
certidões
de
crédito
no
âmbito
do Poder
Executivo
Estadual,
prescreve

em

seu

artigo
2o, o
sobrestamento
no
âmbito
do Poder
Executivo
Estadual
toda
e
qualquer

emissão
,
fracionamento
,
substituição
,
re-
emissão
,
compensação
,
pagamento

ou

recebimento
de
certidões
de
crédito

até
que
seja

disponibilizado
o
sistema

eletrônico
que
trata
o
artigo
1o do
referido

decreto
. Se
o
pagamento
das cartas de
certidões
/cartas de
crédito
se
encontram

suspensos
,
não

transcorre
o
prazo

prescricional
.
Portanto
,
resta

afastada
a
prescrição
. A
jurisprudência
do TJMT é no
mesmo

sentido
: RECURSO INOMINADO. CERTIDÃO DE CRÉDITO EMITIDA EM 05.05.2009. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA EM 28.11.2014. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA COM FUNDAMENTO NO DECRETO 20.910/1932. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EDIÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 766/2011 QUE DISCIPLINA SOBRE CARTAS DE CRÉDITOS. SOBRESTAMENTO DO PAGAMENTO DAS CERTIDÕES/CARTÃO DE CRÉDITO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. O
Decreto

no
20.910/1932
regula
a
prescrição

quinquenal

sobre
as
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
seja
qual for a
sua

natureza
.
Entretanto
, o Estado de Mato Grosso
editou
o
Decreto
766/2011, que
dispõe

sobre
o
procedimento
de
controle
de
emissão
,
disponibilidade
,
recebimento
,
entrega
,
compensação

ou

uso
,
bem

como

disciplina
o
registro

contábil
das
certidões
de
crédito
no
âmbito
do Poder
Executivo
Estadual,
prescreve

em

seu

artigo
2o, o
sobrestamento
no
âmbito
do Poder
Executivo
Estadual
toda
e
qualquer

emissão
,
fracionamento
,
substituição
,
re-
emissão
,
compensação
,
pagamento

ou

recebimento
de
certidões
de
crédito

até
que
seja

disponibilizado
o
sistema

eletrônico
que
trata
o
artigo
1o do
referido

decreto
. Se
o
pagamento
das cartas de
certidões
/cartas de
crédito
se
encontram

suspensos
,
não

transcorre
o
prazo

prescricional
.
Sentença

anulada
.
Recurso

provido
. (RI 0505548-75.2014.8.11.0001,
Turma

Recursal
, Dr. Valmir
Alaércio
dos Santos,
Julgado

em
30/06/2017) APELAÇÃO — TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL — CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL — PRESCRIÇÃO NÃO OCORRÊNCIA. A
certidão
de
crédito

salarial

constitui

ato

administrativo
de
confissão
de
dívida

cujo
o
prazo
de
prescrição

está

suspenso

em

razão
do
sobrestamento
de
qualquer

pagamento

disposto
no
artigo
2o do
Decreto
do Estado de Mato Grosso no 766, de 14 de
outubro
de 2011.Recurso
provido
. (
Ap
125219/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO,
Julgado

em
06/02/2018,
Publicado
no DJE 01/03/2018) AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA – CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECRETO No 766/11 – SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA. O
Decreto
no 766/11, que
dispôs

sobre
o
procedimento
de
controle
de
emissão
,
disponibilidade
,
recebimento
,
entrega
,
compensação

ou

uso
,
bem

como

disciplina
o
registro

contábil
das
certidões
de
crédito
no
âmbito
do Poder
Executivo
,
interrompeu
o
prazo

prescricional
, para o
processamento
das
certidões
/cartas de
crédito
. (
AgR
54221/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO,
Julgado

em
20/02/2018,
Publicado
no DJE 08/03/2018) RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA - CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - DECRETO No 766/11
- SUSPENSÃO
DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO PROVIDO. O
Decreto
no 766/11 que
dispôs

sobre
o
procedimento
de
controle
de
emissão
,
disponibilidade
,
recebimento
,
entrega
,
compensação

ou

uso
,
bem

como

disciplina
o
registro

contábil
das
certidões
de
crédito
no
âmbito
do Poder
Executivo
,
interrompeu
o
prazo

prescricional
, para o
processamento
das
certidões
/cartas de
crédito
. (
Ap
151487/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO,
Julgado

em
06/02/2018,
Publicado
no DJE 20/02/2018)
Analisando
o
crédito

pretendido
,
verifico
que
este

foi

deferido
/
emitido

em
data de 25/05/2000,
porém
,
não

pago
,
ou

seja
,
sequer

necessária

qualquer

discussão

acerca
da
existência

ou

não
do
direito

perquirido

em
via judicial.
Portanto
,
deve
ser
pago
o valor da
certidão
de
crédito

pretendida
,
devidamente

atualizada
. A
propósito
: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CERTIDÃO DE CRÉDITO EMITIDA EM 11/04/2009 REFERENTE À DIFERENÇA SALARIAL –PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA EM SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O
Decreto

no
20.910/1932
regula
a
prescrição

quinquenal

sobre
as
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
seja
qual for a
sua

natureza
.
Entretanto
, o Estado de Mato Grosso
editou
o
Decreto
766/2011, que
dispõe

sobre
o
procedimento
de
controle
de
emissão
,
disponibilidade
,
recebimento
,
entrega
,
compensação

ou

uso
,
bem

como

disciplina
o
registro

contábil
das
certidões
de
crédito
no
âmbito
do Poder
Executivo
Estadual,
prescreve

em

seu

artigo
2o, o
sobrestamento
no
âmbito
do Poder
Executivo
Estadual
toda
e
qualquer

emissão
,
fracionamento
,
substituição
,
re-
emissão
,
compensação
,
pagamento

ou

recebimento
de
certidões
de
crédito

até
que
seja

disponibilizado
o
sistema

eletrônico
que
trata
o
artigo
1o do
referido

decreto
. Se o
pagamento
das cartas de
certidões
/cartas de
crédito
se
encontram

suspensos
,
não

transcorre
o
prazo

prescricional
.
Portanto
,
resta

afastada
a
prescrição
. Com
precedentes
do Superior Tribunal de Justiça e
também
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
referidos

valores

deverão
ser
devidamente

atualizados
, com
juros
de 6%
ao

ano

até
a data da nova
redação
do art.1o-F da Lei no 9.494/97,
instituído
pela Lei n. 11.960 de 29/06/2009, e
após
, a
incidência

daqueles

empregados
à
caderneta
de
poupança
,
contados
da
citação

válida
(
Súmula
204 do STJ), e
ainda
com
correção

monetária

pelo

índice
IPCA-E,
desde
a data da
expedição
da
certidão
de
crédito

emitida
(11/04/2009).
Recurso

conhecido
e
provido
. (N.U 1014833-25.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
27/09/2021,
Publicado
no DJE 28/09/2021) Diante do
exposto
, JULGO PROCEDENTE o
pedido

formulado

na

inicial para determinar a expedição das certidões de crédito
n° 1.1.076.515-0, 2.1.076.516-0, 1.1.080.353-1 e 990906191
ou
,
caso

não

seja

possível
, a
conversão

em

perdas
e
danos
, com as
atualizações

na
forma dos
temas
810 e 1170 do STF,
tema
905 do STJ e EC 113/2021,
respeitando
o
teto
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública,
extinguindo
o
processo
, com
resolução
de
mérito
,
nos

moldes
do art. 487, I, do Código de
Processo
Civil. Para fins de
apuração
do valor,
deve
a
parte

autora

trazer
o
demonstrativo
do
cálculo

nos

exatos

termos
da
sentença
. Sem
custas

nem

honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55 da Lei
no
9.099/1995 c/c
artigo
27, da Lei
no
12.153/2009.
Consoante
o
disposto
no art. 40, da Lei
no
9.099/95,
submeto
o
presente
à
apreciação
do MM. Juiz de
Direito
. Larissa Laura Barros Pinto Cerqueira da Silva
Juíza

Leiga
SENTENÇA Vistos etc.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do art. 40 da Lei
no
9.099/95.
Preclusa
a via
recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquive
-se com as
baixas

necessárias
.
Publique
-se.
Intimem
-se. Cuiabá (MT), data
registrada
no
sistema
. Érico de Almeida Duarte Juiz de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

sustentando
que:

a)
deve
ser
reconhecida
a
prescrição
, visto que as
certidões
de
crédito

foram

emitidas

em
30/01/2005; e b) as
certidões

estão

prescritas

desde
2016, 5
anos

após
o
Decreto
766/2011.
Requereu o provimento do recurso para reconhecer a prescrição das certidões de crédito
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024